Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-40.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA CELULAR NA MODALIDADE PÓS-PAGO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a inexistência de débitos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais em decorrência de contrato firmado por suposto terceiro passando-se pela parte autora.

II. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, e diante das provas apresentadas pela parte autora, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

IV. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar as assinaturas que constam no instrumento contratual. Todavia, ao contrário do alegado pelo autor, o confronto entre as diversas assinaturas no contrato com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa similitude entre elas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado são autênticas, já que possuem traços similares com os demais parâmetros, não havendo que se falar em falsificação grosseira.

V. Portanto, a prova pericial grafotécnica é essencial à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

VI. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial grafotécnica. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.